Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. PONDERAÇÃO EM FASE INCIPIENTE DO PROCESSO ADEQUADA. MANIFESTAÇÃO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. Caso Em Exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de alimentos, por meio da qual foram fixados alimentos provisórios. Pretende o agravante reduzir o valor arbitrado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) apurar a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar vindicado;
(ii) verificar se os alimentos foram fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
III. Razões De Decidir
3. Segundo o art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Na fase inicial da ação de alimentos, quando o demandado ainda não foi ouvido, a redução liminar da obrigação, em regra, deve ser realizada com cautela, sob pena de comprometer a subsistência do Alimentado.
5. Desse modo, revela-se plausível manter o valor arbitrado pelo órgão a quo, porquanto fixado initio litis, sem o crivo do contraditório, e em quantia razoável ao atendimento das necessidades imediatas das Agravadas, em obediência ao disposto no art. 1.703 do Código Civil, o qual assinala que compete a ambos os cônjuges contribuir, na proporção de seus recursos, para a manutenção dos filhos e não se trata de quantia exorbitante, não sendo capaz de onerar, sobremaneira, o Agravante.
IV. Dispositivo
6. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivo relevante: art. 1.703 do CC.